Tribunal: CARF
Processo: 10580.720008/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DIRF. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito vindicado.
PROVA NEGATIVA.
Não cabe ao contribuinte apresentar prova negativa de modo a comprovar algo que não se materializou. O direito pátrio não consagra e nem exige prova negativa do fato.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720008/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.997 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANKLIN ROOSEVELT MOTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DIRF. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.
PROVA NEGATIVA.
Não cabe ao contribuinte apresentar prova negativa de modo a comprovar algo
que não se materializou. O direito pátrio não consagra e nem exige prova
negativa do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720008/2015-51
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-90.743 (p. 33), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 23) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (p. 2), defendendo, em síntese, que houve erro na declaração por parte da fonte
pagadora, que teria incorrido em erro de identificação do beneficiário.
Referida impugnação foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-90.743 (p. 33).
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 44, reiterando os argumentos deduzidos em sede de impugnação, no sentido de
que jamais fora beneficiário dos alugueis apontados como omissos pela fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa
jurídica.
O Contribuinte, por seu turno, apresentou a competente defesa administrativa,
defendendo, em síntese, que houve erro na declaração por parte da fonte pagadora, que teria
incorrido em erro de identificação do beneficiário, concluindo que jamais fora o recebedor dos
alugueis apontados como omissos pela fiscalização.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, o Contribuinte trouxe aos autos os
seguintes documentos:
* Instrumento Particular de Locação, com firma reconhecida, tendo como Locador
o senhor Francisco Nunes dos Santos e como Locatária a empresa Santana S/A Drogaria e
Farmácias;
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

* DIRF emitida pela Santana S/A Drogaria e Farmácias, referente ao ano-
calendário 2013, tendo como beneficiário o senhor Francisco Nunes dos Santos;
* Memória de Cálculo elaborada por escritório de advocacia, dos alugueis
referentes ao período de 30/12/2011 a 30/11/2012, tendo como Locador o senhor Francisco
Nunes dos Santos e como Locatária a empresa Santana S/A Drogaria e Farmácias.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, nos
seguintes termos:
Na impugnação, o contribuinte alega que houve erro na declaração por parte da fonte
pagadora, que teria incorrido em erro de identificação do beneficiário. O impugnante
alega ainda que a fonte pagadora já teria providenciado a retificação da DIRF.
No entanto, consulta ao sistema DIRF informa que na declaração da fonte pagadora,
referente ao ano-calendário de 2012, ainda consta o impugnante como beneficiário de
rendimento no valor de R$43.785,50.
(...)
Observe-se que a declaração se encontra “Aceita” (ou seja, referente à última
retificação).
Entre os documentos anexos, o impugnante não logrou êxito em questionar a declaração
realizada por SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS, que, tendo sido feita
regularmente, presume-se verdadeira.
O impugnante apresentou contrato de aluguel em nome do Sr. Francisco Nunes dos
Santos. No entanto, tal contrato não prova que não houve o rendimento, nem que houve
erro na declaração ou no registro da mesma no sistema.
O impugnante apresentou, ainda declaração de rendimentos emitida pela SANTANA
SA, em seu nome, porém referente ao ano-calendário de 2013 (exercício de 2014),
quando a notificação de lançamento refere-se a fatos do ano-calendário de 2012
(exercício de 2013).
Por fim, o contribuinte apresenta um relatório de pagamentos, assinado por si mesmo.
Contra o referido decisum, o Contribuinte apresentou o competente recurso
voluntário reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação e anexando novos
documentos, quais sejam:
* Carta Cobrança emitida pela Receita Federal em nome do senhor Francisco
Nunes dos Santos, referente a débitos do IRPF do ano-calendário de 2014;
* DIRF emitida pela Santana S/A Drogaria e Farmácias, referente ao ano-
calendário 2015, tendo como beneficiário o senhor Francisco Nunes dos Santos, na qual consta a
seguinte observação: os rendimentos seguintes estão informados na linha 01, quadro 3 e/ou
linha 03, quadro 05: - Aluguéis e royalties: R$ 56.603,00
* Certidão Positiva de Ônus, emitida pelo Cartório do 4o Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Salvador-BA.
Como se vê, está em análise a alegação do Contribuinte no sentido de que houve
erro de preenchimento na DIRF apresentada pela empresa Santana S/A Drogaria e Farmácias e,
por conseguinte, o valor probatório dos documentos apresentados pelo Recorrente.
Pois bem!
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação do Contribuinte no
sentido de que a empresa Santana S/A incorreu em erro por ocasião do preenchimento da DIRF,
este Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de
declarações no transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados
abaixo indicados que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, os escólios do Conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva, objeto do Acórdão no 1402-00.388, in verbis:
A questão que se coloca diz respeito aos aspectos essenciais da declaração de que trata a
lei. Teria o legislador privilegiado a forma ou os dados materiais da declaração?
Ao dizer que a compensação deve conter informações relativas aos créditos utilizados, e
aos respectivos débitos compensados, quis o legislador que os elementos materiais
prevalecessem sobre os aspectos formais. Não será pela utilização de formulário
equivocado, que haverá de se desconsiderar a compensação. Em sendo o sujeito passivo
credor e devedor de tributo ao mesmo tempo, tem ele, à luz do artigo 170, do CTN, e do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, o direito de realizar a compensação, comunicando-a
ao credor para evitar inscrição em dívida ativa e a consequente execução.
Nos debates realizados durante a sessão de julgamento, procurei confrontar o
entendimento acima referido com os argumentos:
- Enquanto a DCTF, apresentada é instrumento adequado à constituição do crédito
tributário, a extinção deste só se dá por meio do processamento da DCOMP.
- Tanto é assim que o parágrafo segundo do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada a partir da MP 66, convertida na Lei 10.637, de 2002, prevê que “a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário.”
- Enquanto não declarada a compensação não há extinção do crédito tributário
informado na DCTF.
As teses acima não subsistiram ao crivo da análise jurídica, pelas seguintes razões:
1o. A apuração de imposto a pagar ou de saldo negativo a recuperar se dá a partir da
escrita contábil e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica;
2o. As informações constantes em DCTF devem espelhar o que consta na DIPJ e não ao
contrário;
3o. A entrega de DCTF constitui-se em atividade acessória, por meio da qual o sujeito
passivo informa os valores encontrados em sua DIPJ e os valores do imposto a pagar ou
a compensar.
4o. As informações relativas aos créditos utilizados, e aos respectivos débitos
compensados, exigidas por lei, especificados na DCOMP, encaminhada em 14/10/2004,
já constavam da DCTF e da DIPJ, anteriormente encaminhadas à SRF.
5o. A DCOMP é mecanismo de controle e acompanhamento interno da Administração.
Isto, todavia, não significa que se constitui como único instrumento válido e essencial
para que se realize a extinção de crédito mediante compensação que, em determinados
casos concretos, pode dar-se de ofício, por iniciativa da própria autoridade fiscal.
6o. Na realização do direito, os aspectos formais não podem sobrepor-se aos
aspectos materiais.
(destaquei)
Fixada essa premissa, entendo que razão assiste ao Recorrente!
De fato, em face dos documentos apresentados, notoriamente (i) do contrato
particular de locação, (ii) das DIRFs dos anos-calendários subsequentes ao período objeto do
presente processo e (iii) da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, entendo que
houve erro no preenchimento da DIRF referente ao ano-calendário 2012.
Isto porque, da análise dos documentos supra mencionados, tem-se que:
* o senhor Francisco Nunes dos Santos, genitor do Recorrente, sempre foi, até o
registro R.3.M.3.177, de 20 de março de 2009, legítimo e único proprietário do imóvel objeto da
locação;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.997 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720008/2015-51

* o senhor Francisco Nunes dos Santos é o locador do contrato particular de
locação;
* o Contribuinte, ora Recorrente, somente após o registro R.3.M.3.177, de 20 de
março de 2009, passou a ter 1/10 da metade do referido imóvel, em decorrência do falecimento
da sua genitora.
* as DIRFs referentes aos anos-calendários de 2013 e 2015 dão conta que o
beneficiário dos rendimentos dos alugueis é o senhor Francisco Nunes dos Santos.
Exigir do Contribuinte – que, a rigor, não possui qualquer relação com o fato
econômico que deu origem ao presente lançamento fiscal – a produção de provas outras no
sentido de que não foi o beneficiários dos alugueis apontados como omissos pela fiscalização,
seria o mesmo que exigir a apresentação de prova negativa, a qual, conforme destacado pela
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira em diversos julgados de sua relatoria (vide, por
exemplo, Acórdão 2402-009.470, de 03 de fevereiro de 2021), é denominada pela doutrina como
diabólica e vedada pelo CPC nos termos do inciso II do § 3o do art. 373.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 66
DF CARF MF
Original